Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE FILIAÇÃO DE ATLETA A DUAS FEDERAÇÕES. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA À AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais reconheceu que a embargante deve reintegrar a atleta embargada ao quadro de filiados da entidade, deixando assinalada a distinção entre o vínculo federativo e a mera filiação destinada à utilização de espaços físicos, tem-se por não caracterizada qualquer contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Tendo em vista que, a despeito de a pretensão deduzida pela embargante se encontrar destituída de amparo fático e jurídico, não se observa a tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de procrastinar a solução do litígio, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer assegurado pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.